Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-54.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL Compra e venda de imóvel Alegação de atraso na entrega da unidade imobiliária Apelo da parte autora Pretensão à reversão da sentença Descabimento - Culpa da requerida não verificada - Ausente comprovação de defeito na relação jurídica Improcedência da ação em primeiro grau Manutenção - Recurso desprovido.